Tribunal: CARF
Processo: 11080.907186/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.907186/2015-98
RESOLUÇÃO
3402-004.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) dê cumprimento ao ITEM 3 da
Resolução anterior no sentido de elaborar relatório conclusivo acerca da questão da duplicidade
de glosa supostamente efetuada pela Fiscalização, levando em consideração a planilha anexa em
arquivo não paginável ao recurso voluntário com o detalhamento a respeito das notas fiscais e sua
escrituração, bem como quaisquer outros documentos que a autoridade fiscal entenda
necessários requerer à Recorrente para a complementação dessas informações; (ii) esclareça
sobre os itens considerados como produtos acabados, na forma questionada pela Recorrente na
manifestação apresentada em razão da diligência realizada pela unidade de origem; (iii) esclareça
quais são os insumos (bens e serviços) que compõem os créditos reconhecidos; (iv) se manifeste
sobre os argumentos trazidos pela Recorrente no item II.4 da manifestação apresentada em razão
da diligência realizada pela unidade de origem; e (v) dê ciência à Recorrente para, se for de seu
interesse, se manifestar no prazo de trinta dias. Após a conclusão da diligência, o processo deverá
retornar para este CARF para que o julgamento seja concluído.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro
Anselmo Messias Ferraz Alves.

Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907186/2015-98
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS. Existe vedação legal para o
creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas como insumos
dentro da sistemática de apuração de créditos pela nãocumulatividade.
FRETES. Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar do PIS e
da Cofins não-cumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS. Não é toda e qualquer
operação que gerará direito a crédito em um regime nãocumulativo das
contribuições sociais, o que não puder ser definido categoricamente como sendo
despesa de armazenagem, não será capaz de produzir os créditos a serem
abatidos da contribuição para o financiamento da seguridade social - Cofins.
CRÉDITO. SERVIÇOS ADUANEIROS. Não se tratando de insumos utilizados na
produção, nem de valores que componham a base de cálculo(valor aduaneiro) das
contribuições PIS e Cofins incidentes na importação que, prevista em lei, geraria
crédito, não se reconhece o direito em relação às demais despesas relativas aos
serviços aduaneiros, despesas com transportes, apoio logístico e afins, como
armazenagem, transbordo, transporte de graneis, com uso de terminal portuário,
com despachantes aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestem-se da
natureza de despesas administrativas inerentes às operações de importação de
mercadorias. O mesmo se aplica às despesas com frete e armazenagem conexas à
estas operações, que também não compuseram a mesma base de cálculo.
INCORPORAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO de CRÉDITOS. Inexiste
autorização legal expressa que autorize o ressarcimento de créditos oriundos da
incorporação de outra pessoa jurídica, a legislação permite apenas que tais
créditos possam ser descontados do valor apurado da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão de primeira instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho
decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre –
RS, que indeferiu parcialmente pedido de ressarcimento/compensação
(PER/Dcomp), relativo ao saldo credor de Contribuição para o Programa de
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907186/2015-98
3
Integração Social - PIS não cumulativo, oriundo de operações receitas não
tributadas no Mercado interno (art. 16 da Lei 11.116/2005), analisado no período
de 01/01/2013 a 31/03/2013, vide relatório fiscal constante dos autos.
O interessado discorda da glosa parcial, alegando, em síntese:
- Nulidade do lançamento por violação ao princípio da motivação, bem como o
cerceamento ao direito de defesa da empresa, e, em conseqüência, a violação ao
devido processo legal administrativo. Reclama que a fiscalização não teria descrito
e justificado o motivo da glosa de diversos itens utilizados como crédito. Sustenta
que a fiscalização poderia e deveria ir até o local, requerer laudos periciais, ou
mais provas para ter certeza dos fatos. Considera que o dever de investigação
seria uma obrigação do fisco, que deve demonstrar a ocorrência do fato
constitutivo do seu direito de lançar. Aponta que a falta de comprovação pelo
fisco, não suprida por outro meio de prova, conduziria à improcedência do
lançamento. Conclui que a análise e levantamento dos créditos não teria sido
realizada de forma correta, o que tornaria o lançamento totalmente nulo.
- Ainda em preliminar de nulidade, discorre sobre o conceito de insumo para o PIS
e a Cofins não-cumulativos, onde procura sustentar que a linha que estaria sendo
adotada pelo CARF serias no sentido de que o creditamento de PIS e Cofins
deveria ser avaliado caso a caso, o que envolveria a análise da atividade específica
conforme o objeto social de cada empresa, bem como a identificação dos bens e
serviços necessários ao processo que resulta na fabricação ou produção e
comercialização de bens e produtos ou prestação de serviços, que irão gerar a
receita. Colaciona jurisprudência do CARF para amparar seus argumentos. Reitera
que na esfera administrativa vigoraria o Princípio da Verdade Material, o que
obrigaria à fiscalização a produzir provas a favor do contribuinte, não podendo
ficar restrita somente ao que consta nos documentos fiscais, devendo se deslocar
até o local e requerer laudos periciais, ou mais provas para ter certeza dos fatos.
Sustenta que, de acordo com o § 1o, II do Art. 59 do Decreto no 70.235/72, a
nulidade do ato prejudicaria os posteriores que dele diretamente sejam
dependentes ou conseqüentes. Cita, ainda, o Art. 142 do Código Tributário
Nacional, onde argumenta que o legislador teria determinado cumprir com
clareza a motivação do lançamento. Novamente conclui que as glosas não
estariam justificadas, que teriam sido apuradas mediante análise exclusivamente
de documentos fiscais, por amostragem e considera que seria nulo o lançamento,
pois face à glosas genéricas não seria possível tecer argumentos de defesa.
- Retoma a argumentação relativa ao conceito de insumos, novamente cita
jurisprudência administrativa ao sustentar que na maior parte de suas decisões o
CARF não estaria adotando, para fins de aproveitamento de créditos do PIS/Pasep
e da Cofins, a interpretação do conceito de insumos segundo a legislação do
Imposto de Renda e nem mesmo aquela veiculada pelas Instruções Normativas
SRF nos 247/2002 e 404/2004, mas sim uma interpretação no sentido de aceitar
os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907186/2015-98
4
pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda
que neles sejam empregados indiretamente. Após detalhar cada uma das
atividades relacionadas em seu objeto social, ressalta que irá abordar cada item
objeto de fiscalização, um a um, com o propósito de impedir qualquer alegação
específica para este caso de que não houve impugnação, aplicando-se os efeitos
do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
- Inicia uma série de considerações acerca das propriedades físicas dos
fertilizantes, onde procura demonstrar a importância de cada uma delas para a
obtenção de um produto final adequado.
- Sobre a glosa relativa ao transporte intercompany de matéria prima e produtos
inacabados, argumenta inicialmente que a totalidade da base de cálculo para
apropriação dos créditos de fretes, que compôs os pagamentos objetos de
restituição no presente processo, seria referente a custos com fretes de matéria
prima e não de produtos acabados. Defende que a glosa relativa a esses valores
seria improcedente, pois o fiscal só poderia ter se utilizado de presunção, sem
previsão em lei, de que os seus créditos se tratariam de produto ‘acabado’.
Sustenta que os fretes entre estabelecimentos seriam referentes a matéria-prima
e produtos inacabados e, portanto, amplamente admitidos para fins de
creditamento pelo CARF. Reclama que a fiscalização não teria realizado qualquer
prova sobre o fato, ao chegar a entendimento diverso. Especifica os tipos de
fretes praticados durante seu processo produtivo, que teriam sido
completamente ignorados pelo fisco, como: Fretes Inbound [Porto -> Unidade,
Porto -> Armazém Externo , Armazém -> Unidade , Unidade -> Unidade
(Transferência de MP)] ; Fretes Outbound (Unidade -> Cliente). Reitera que não
pratica frete entre estabelecimentos de produtos acabados, por inadequação
logística e também pelas próprias especificidades do seu produto, informa que
produziria de acordo com os pedidos já realizados por seus clientes e, por isso,
assim que concluídos, seriam enviados diretamente aos mesmos, o que seria
essencial para que o produto esteja com uma qualidade no mínimo satisfatória
para ser aplicado imediatamente na lavoura de seus clientes. Defende que gastos
com serviços realizados no país e pagos para pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil, essenciais para que o bem importado possa chegar aos seus
estabelecimentos (gastos com frete e serviços aduaneiros) devem ser observados
à luz das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
Exemplifica que a remessa de matéria-prima, de uma unidade uma Porto Alegre -
RS para outra unidade em Olinda - PE, geraria despesa que se agrega ao custo da
produção, porque o produto transportado estaria em fase de industrialização. Cita
e transcreve soluções de consulta proferidas pela RFB para amparar seus
argumentos, bem como jurisprudência do CARF, inclusive de sua Câmara Superior,
tudo com o intuito de defender que a contratação de serviço de transporte entre
estabelecimentos da própria empresa autorizaria a apropriação de créditos de PIS
e de COFINS, em se tratando de frete de produtos inacabados, o seria
praticamente o único tipo de frete que contrata. Mesmo assim, também cita
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907186/2015-98
5
jurisprudência do CARF para justificar a apuração de créditos nos fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, pois se
tratariam de custos que comporiam o custo final do bem. Alega que ao
transportar a mercadoria até suas unidades pelo país, arcaria com um gasto
considerável montante em frete, em razão das particularidades logísticas
envolvida, exemplifica que não se poderia exigir que a empresa produza, no
Maranhão, o fertilizante de que já dispõe estocado no Rio Grande do Sul, já que o
fertilizante se deteriora rapidamente com o tempo, devendo sempre ser
comercializado o produto que se encontra há mais tempo em estoque. Neste
sentido, conclui que o valor desse frete, em hipótese de venda direta pela
unidade de Porto Alegre ao cliente no Maranhão, constituiria base de cálculo para
apropriação de créditos de PIS e de COFINS. Alega, ainda, que a a logística do país
seria péssima e que se estruturou e criou várias unidades pelo país, logo, tais
peculiaridades de transporte se tornariam ainda mais complexas quando o
transporte dos fertilizantes ocorre “a granel”. Cita parecer jurídico e conclui,
finalmente, que existiria a possibilidade de creditamento de PIS e de COFINS
sobre as despesas incorridas com fretes entre os estabelecimentos da própria
empresa, seja de matéria-prima e produtos em fase de industrialização, seja de
produtos acabados, pois todos eles se enquadrariam no conceito de insumo
conforme a atividade que desenvolve.
- Sustenta a favor da possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e Cofins
sobre gastos com serviços aduaneiros na importação de mercadorias, que
entende como necessários e indispensáveis ao desembaraço do bem importado
até o momento em que ele ingressa no estabelecimento do importador. Ressalta
que os pagamentos relativos a tais serviços são realizados em favor de pessoa
jurídica prestadora domiciliada no país, e ainda que, sobre a totalidade das
operações desencadeadas a partir de uma importação de bens, incidirão as
previsões das três Leis: 10.865/2004 (PIS/Cofins-importação), 10.637/2002 e
10.833/2003 (PIS/Cofins-internos). Aponta que não estaria aqui defendendo
apropriação cumulativa de créditos para um mesmo bem ou serviço com base nas
leis incidentes na importação e nas operações internas, mas sim que os gastos
com serviços realizados no país e pagos para pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil, que seriam essenciais para que o bem importado possa chegar ao
estabelecimento do importador (gastos com serviços aduaneiros) devem ser
observados à luz das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 e conclui que estes
serviços estariam abarcados pelo conceito de insumo. Relaciona que tais serviços
estariam referidos nas glosas: carga/descarga de insumos importados via
marítima, arrumação e ensacamento de mercadorias, armazenagem e transporte
(fretes) após o desembarque no porto e serviços de transbordo no transporte
multimodal. Exemplifica, dentre estas glosas, as despesas relativas às empresas:
Bunge Alimentos, Itaobi Transportes e Termag (Terminal Marítimo do Guarujá).
Cita e transcreve jurisprudência do CARF que entende como favoráveis aos seus
argumentos.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907186/2015-98
6
- Contesta a conclusão da fiscalização quanto à impossibilidade de restituição dos
créditos oriundos da operação de incorporação da empresa NPK Fertilizantes
Ltda., pois sustenta que a incorporadora possuiria direito aos créditos de PIS e
COFINS da incorporada, em razão da não-cumulatividade dessas contribuições. No
caso, entende que a legislação que rege a matéria admitira seu entendimento e
inclusive cita a soluções de consulta proferidas pela RFB que manifestariam
expressamente o mesmo entendimento do recorrente. Conclui, assim, que
inexistiria previsão legal para a não-restituição destes créditos, pois se trataria de
uma operação societária de incorporação, por uma empresa do mesmo objeto
social, que passaria a assumir todos os direitos e obrigações da empresa sucedida.
Reitera que não haveria vedação para a restituição, pois a legislação pertinente
apenas teria esclarecido quanto à possibilidade da tomada de crédito das
contribuições do PIS e COFINS nos mesmos moldes em que este direito seria
conferido à empresa originalmente detentora do bem antes da cisão, fusão ou
incorporação, respeitados os créditos já descontados pela empresa cindida,
incorporada ou fusionada, observando-se o valor contábil da versão, conforme as
contas registradas no respectivo balanço patrimonial.
- Novamente afirma que discorda da totalidade das glosas efetuadas, pois
entende que os créditos apropriados seriam integralmente legítimos e oriundos
de aquisições de produtos e serviços indispensáveis ao seu processo produtivo.
Passa, então, a discriminar, um a um, os itens objeto de glosa. No caso dos
produtos intermediários e armazenagem repete que seriam indispensáveis e
consumidos no processo produtivo, como se depreenderia pela análise dos
documentos fiscais que originaram a glosa. Aponta, então, que deveriam ser
considerados legítimos os créditos de armazenagem, em função de sua
essencialidade para o processo produtivo, transcreve jurisprudência do CARF para
amparar seus argumentos. Relativamente aos créditos tomados sobre aluguéis,
considera absurda a glosa pois entende que os mesmos estariam autorizados pela
legislação vigente. Transcreve os Artigos 3o, inciso IV, das Leis nos 10.637, de 2002
e 10.833, de 2003, onde haveria previsão legal para o desconto de créditos
relativos a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa. Reitera que as Instruções
Normativas SRF nos 404, de 2004 e 247, de 2002, conteriam idêntica previsão.
Contesta também a glosa de créditos calculados sobre a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI), que considera como essenciais para a
segurança dos colaboradores da empresa, bem como decorreriam de imposição
prevista na legislação trabalhista, cita acórdão do CARF para amparar sua
argumentação. Aponta que as despesas com movimentação de materiais se
enquadrariam no conceito de insumo previsto nas Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 e manteriam relação com o seu processo produtivo, logo, gerariam
créditos das contribuições, da mesma forma que os insumos utilizados para
armazenagem de insumos. Quanto às glosas relativas às embalagens, considera
que tais embalagens consistiriam em embalagens de apresentação e não meras
embalagens de transporte, aderindo ao produto que segue ao consumidor final,
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907186/2015-98
7
logo se enquadrariam como bens empregados como insumos no processo
produtivo. Sustenta que nos termos dos incisos II e XI do Art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, as despesas com embalagem de apresentação e
transporte gerariam créditos, posto que seriam necessárias ao transporte e
acondicionamento dos produtos que comercializa. Novamente cita acórdão do
CARF para amparar seus argumentos. Quanto às despesas com tratamentos de
resíduos (serviço de destinação e disposição de resíduos, coleta de entulho, coleta
de lixo, etc), defende que também se enquadrariam como uma das etapas do seu
processo produtivo e portanto gerariam crédito de PIS/Cofins, vide precedente do
CARF que cita. Conclui, finalmente, que a única exigência legal quanto ao
creditamento de todas estas despesas, seria que sejam elas relativas às atividades
da empresa, o que seria o caso em questão.
- Aponta que haveriam Notas Fiscais que teriam sido glosadas em duplicidade
conforme estaria demonstrado em planilha incorporada à sua manifestação,
requer a imediata exclusão do total destas Notas Fiscais do montante não
homologado.
Encerra com os pedidos de que seja provida a sua manifestação de
inconformidade para que seja reconhecida a nulidade dos lançamentos,
considerando-se que a motivação para as glosas teria sido genérica. Também
solicita que a conversão do feito em diligência, para fins de realização de Perícia
Técnica, bem como seja oportunizada a visita da Fiscalização às instalações da
empresa, para que não pairem dúvidas acercas da essencialidade dos itens cujos
créditos foram glosados, indica o seu perito e seus quesitos, nos termos do art.
16, IV do Decreto no 70235/72. Finalmente, requer a reforma integral do
despacho decisório para que seja reconhecida a legalidade dos créditos de
PIS/COFINS apurados e, em conseqüência, deferidas as compensações realizadas.
Ainda, caso haja saldo não compensado a ser restituído, requer seja aplicada a
correção monetária pela Taxa Selic, desde a data do protocolo do pedido até a
efetiva restituição.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em 10/10/2017,
conforme Termo de Abertura de Mensagem de fls. 288, apresentando o Recurso Voluntário em
01/11/2017, pelo qual reiterou os argumentos da peça de manifestação de inconformidade, fez os
seguintes pedidos:
Diante do exposto, requer seja provida a manifestação de inconformidade para:
a) que seja reconhecida a nulidade dos lançamentos, considerando-se que houve
vício de fundamentação, tendo em vista que não foram apreciados argumentos
suficientes e autônomos para alterar o resultado do julgamento, nos termos da
fundamentação retro;
b) reitera o pedido de que seja convertido o feito em diligência, para fins de
realização de Perícia Técnica, bem como seja oportunizada a visita da Fiscalização
às instalações da empresa, para que não pairem dúvidas acercas da
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907186/2015-98
8
essencialidade dos itens cujos créditos foram glosados para a atividade da
Recorrente. Sendo deferida a perícia, desde já, indica o seu Perito e seus Quesitos,
em anexo, nos termos do art. 16, IV do Dec. no 70235/72;
c) finalmente, reformar integralmente o acórdão recorrido para reconhecer a
legalidade dos créditos de PIS/COFINS apurados pela contribuinte e, em
consequência, deferir as compensações realizadas;
d) e, ainda, caso haja saldo não compensado a ser restituído, requer seja aplicada
a correção monetária pela Taxa Selic, desde a data do protocolo do pedido de
ressarcimento até a efetiva restituição dos créditos à Recorrente.
Conjuntamente com o recurso voluntário, foi juntado laudo técnico formulado por
auditoria independente, com “comentários com o posicionamento da jurisprudência dos órgãos
julgadores, na esfera administrativa, acerca dos créditos de PIS e COFINS glosados pela RFB”.
Também planilhas tratando das glosas contestadas vieram anexas ao recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Necessidade de nova conversão do julgamento do recurso em diligência
2.1. A controvérsia objeto deste litígio versa sobre quatro os pontos principais a
serem avaliados por este colegiado:
(i)
O conceito de insumo no âmbito da Contribuição ao PIS e da COFINS;
(ii)
A alegada duplicidade da glosa de créditos efetuada pela Fiscalização;
(iii)
A possibilidade ressarcimento de créditos oriundos de empresa incorporada;
(iv)
Possibilidade de correção monetária dos créditos pela Taxa Selic.

2.2. Ocorre que, inicialmente o processo foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-003.341, proferida nos seguintes termos:
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos
administrativos e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base
no artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72 - necessária a conversão do julgamento
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907186/2015-98
9
em diligência para esclarecimento da controvérsia atinente aos créditos da
Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a autoridade fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar laudo técnico com a demonstração
detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos como
insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do
REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente deverá seguir a mesma
ordem de glosas posta no Relatório Fiscal acostado ao Despacho Decisório,
justificando porque considera que cada um dos bens ou serviços são
essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, em conformidade com os
critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no
REsp no 1.221.170/PR;
2. Elaborar relatório conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive sobre o enquadramento de cada bem
e serviço no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no
05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
3. Elaborar relatório conclusivo acerca da questão da duplicidade de glosa
supostamente efetuada pela Fiscalização, levando em consideração a planilha
anexa em arquivo não paginável ao recurso voluntário com o detalhamento a
respeito das notas fiscais e sua escrituração, bem como quaisquer outros
documentos que a autoridade fiscal entenda necessários requerer ao
Contribuinte para a complementação dessas informações.

2.3. Analisando a Informação Fiscal de fls. 477-480, constata-se que a Unidade
Preparadora não atendeu a diligência, em especial com relação à determinação de Item 3, para
que fosse elaborado relatório conclusivo acerca da questão da duplicidade de glosa supostamente
efetuada pela Fiscalização, levando em consideração a planilha anexa em arquivo não paginável ao
recurso voluntário com o detalhamento a respeito das notas fiscais e sua escrituração, bem como
quaisquer outros documentos que a autoridade fiscal entenda necessários requerer ao
Contribuinte para a complementação dessas informações.
Com isso, é importante que a Fiscalização esclareça sobre este questionamento da
Resolução.

2.4. Por outro lado, com relação aos fretes de produtos acabados, a Recorrente
expressamente reconhece a aplicabilidade da Súmula 217 do CARF. Contudo, aponta que, nos
relatórios de composição do crédito e nas glosas realizadas, a Fiscalização classificou como
produto acabado itens que, embora possam ser comercializados, também são utilizados como
insumos na produção de outros bens pela empresa.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907186/2015-98
10
Diante do questionamento sobre a natureza das operações e da efetiva destinação
dos produtos envolvidos, entendo pertinente devolver à análise da Autoridade Fiscal para os
esclarecimentos solicitados.

2.5. Igualmente são necessários esclarecimentos da Unidade Preparadora com
relação ao direito creditório sobre aquisição de bens ou serviços sujeitos à alíquota zero.
Em impugnação ao resultado da diligência, argumenta a Recorrente que o Auditor
Fiscal classificou as aquisições como sendo alíquota zero, em completa dissonância com a situação
fática, já que itens glosados possuem tributação normal por serem destinados ao uso no segmento
químico/soluções ambientais, que também é um segmento com incidência de PIS/COFINS sem
nenhum benefício fiscal.
Assim sustentou a defesa no ITEM 2.4 da Manifestação de fls. 488-511:
Partindo da análise das notas fiscais glosadas, verifica-se que o Fiscal classificou as
aquisições como sendo alíquota zero, em completa dissonância com a situação
fática, já que itens glosados pela fiscalização possuem tributação normal por
serem destinados ao uso no segmento químico/soluções ambientais, que
conforme exposto, também é um segmento da Impugnante, com incidência de
PIS/COFINS sem nenhum benefício fiscal.
Vale ressaltar, como já exposto anteriormente que a Impugnante possui relevante
operação no segmento químico, atuando na produção de ácido nítrico, nitrato de
amônia e outros e para isso, adquire insumos que não são submetidos a alíquota
zero e, portanto, sofre tributação pelo PIS/COFINS permitindo a apropriação do
crédito, como é o caso da Amônia. Alguns desses insumos são os mesmos da
produção de fertilizantes e por esse motivo dependendo do destino tem alíquota
zero ou são tributados na entrada.
A amônia é um importante produto para várias indústrias e a Yara abastece com
qualidade para as mais diversas aplicações. Alguns setores dependem da amônia
como substância química, como é o caso do automotivo, têxtil, ração animal,
plásticos e resinas, eletrônicos e outros.
As principais plantas da Empresa atuante no segmento químico são as unidades
de Cubatão, que compõem um complexo industrial, parto do fluxograma de
produção pode ser visto abaixo, produzindo os mais variados produtos, dos quais
podemos destacar o nitrato de amônia.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907186/2015-98
11

Desta forma, considerando que a Impugnante possui relevante operação no
segmento químico adquire insumos tributados pelo PIS/COFINS e que, portanto,
geram crédito de PIS/COFINS, como é o caso da Amônia.
Perceba-se que o fiscal além de não realizar uma análise das operações da
Impugnante, partindo do pressuposto que a Empresa produz apenas fertilizantes,
sequer percebeu que as notas fiscais as quais ele glosou o crédito de PIS/COFINS
sob argumento de que estavam sujeitas a alíquota zero de PIS/COFINS, na
verdade sofreram sim a incidência das contribuições na origem.
Para demonstrar que tanto o despacho decisório quanto a Informação Fiscal
possuem vícios, a título de exemplo, a Impugnante traz abaixo imagem de nota
fiscal (Doc. 06) do período que foi objeto de glosa pelo fiscal e que está listada no
demonstrativo “glosa alíquota zero”, para comprovar que não se tratam de
aquisições com alíquota zero, mas sim aquisições tributadas na origem de
insumos utilizadas como insumo no processo produtivo, ou seja, não é matéria
prima de sujeita à alíquota zero:

Note-se dos exemplos acima, que fica evidente que a análise feita pelo fiscal foi
superficial e se baseou e suposições e desconhecimento acerca dos diversos
segmentos em que a Impugnante atua, pois de uma simples análise é fácil
perceber que o produto não foi adquirido com alíquota zero, pelo contrário, além
de ter sido tributado em sua origem, se trata se matéria prima para a produção
fertilizantes ou produtos do portfólio de químicos, portanto, não há dúvidas mais
uma vez sobre a nulidade da glosa, bem como da legitimidade do crédito.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.186 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907186/2015-98
12
Os laudos anexados a este feito comprovam a essencialidade dos insumos
adquiridos. Diante de toda argumentação trazida deve ser declarada a nulidade
do despacho decisório e das razões da Informação Fiscal que mantiveram a glosa
sobre estes créditos, considerando que a fundamentação legal é elemento
substancial, os equívocos na sua determinação ensejam o reconhecimento do seu
direito de crédito integral.
Com isso, igualmente submeto aos esclarecimentos da Unidade Preparadora os
questionamentos da defesa acima reproduzidos.

2.6. Para tanto, proponho nova conversão do julgamento do recurso em
diligência, para que a Unidade Preparadora:
(i) dê cumprimento ao ITEM 3 da Resolução anterior no sentido de
elaborar relatório conclusivo acerca da questão da duplicidade de
glosa supostamente efetuada pela Fiscalização, levando em
consideração a planilha anexa em arquivo não paginável ao recurso
voluntário com o detalhamento a respeito das notas fiscais e sua
escrituração, bem como quaisquer outros documentos que a
autoridade fiscal entenda necessários requerer à Recorrente para a
complementação dessas informações;
(ii) esclareça sobre os itens considerados como produtos acabados, na
forma questionada pela Recorrente na manifestação apresentada
em razão da diligência realizada pela unidade de origem;
(iii) esclareça quais são os insumos (bens e serviços) que compõem os
créditos reconhecidos;
(iv) se manifeste sobre os argumentos trazidos pela Recorrente no item
II.4 da manifestação apresentada em razão da diligência realizada
pela unidade de origem; e
(v) dê ciência à Recorrente para, se for de seu interesse, se manifestar
no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, o processo deverá retornar para este CARF para que
o julgamento seja concluído.
É a proposta de resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 832
DF CARF MF
Original